Tribunal: TJDFT
Processo: 0704721-83.2022.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONSUMIDOR. BOLETO FALSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

1. As condições da ação devem ser aferidas com base na Teoria da Asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. A análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pela autora confunde-se com o mérito da ação. Preliminar rejeitada.

2. A presente controvérsia deve ser decidida à luz das regras da legislação consumerista, Lei n.o 8.078/1990, tendo em vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor, com a incidência da Súmula 297 do STJ.

3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC; ainda, nos termos da Súmula n.o 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

4. Da narrativa dos autos e do contexto probatório, verifica-se que a autora, recorrida, foi vítima da fraude conhecida como “golpe do boleto falso”; num primeiro momento, pode-se arguir culpa da consumidora; porém, no caso, essa entrou no sítio eletrônico do banco para solicitar a segunda via do boleto da parcela do financiamento, sendo direcionada para o atendimento pelo WhatsApp, onde recebeu o boleto para pagamento e o efetuou; assim, na situação em que os fatos ocorreram, a partir do atendimento pelo canal oficial do recorrente, não havia motivos para a recorrida duvidar das informações prestadas por suposto preposto da instituição financeira, aplicando-se ao caso a Teoria da Aparência.

5. Evidenciada a falha no serviço da instituição financeira ao permitir que os estelionatários tivessem acesso ao contrato do consumidor, veículo financiado, dentre outros dados que propiciassem aparente legitimidade das informações prestadas, há responsabilidade daquela pelos danos materiais ocorridos. Precedentes: acórdãos n.o 1397076, 1642218 e 1642274.

6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, esses fixados em 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.